Tribunal: TRF3
Processo: 5007755-06.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
269/1327)

5007755-06.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007755-06.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL DE AERONAUTA. EXPOSIÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividades exercidas em condições nocivas, para elevar a sua renda mensal, com o pagamento das diferenças apuradas e integralizadas ao benefício.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento de atividade especial para os períodos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, exercidos como aeronauta (co-piloto, comandante, piloto e segundo oficial), em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora;

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos PPPs (IDs 352063990, 352063991), PPRAs, formulários, laudos de terceiros apresentados no pedido de revisão formulado na via administrativa (IDs 352063218 e seguintes), laudos técnicos periciais elaborados nos autos (IDs 352064091 e 352064093) e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 26/10/1988 a 23/11/1988 e 01/08/1989 a 31/08/1991, vez que exerceu a função de “COPILOTO ESTAGIÁRIO E COPILOTO,” na empresa TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO LTDA., em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; - 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, vez que exerceu as funções de “COPILOTO, COMANDANTE, PILOTO E SEGUNDO OFICIAL,” na empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A, em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

4. Cabe ressaltar que, nos casos de pilotos e comissários de bordo, tem sido plenamente admitida pela jurisprudência a comprovação da atividade especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal, inclusive com a utilização de laudos por similaridade.

5. Dessa forma, faz jus a parte autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, com a inclusão dos períodos de atividades especiais exercidos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, elevando-se a sua renda mensal inicial.

6. Tendo em vista que a prova pericial confirmou as informações constantes da documentação apresentada no pedido de revisão formulado na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (30/03/2022), nos termos do disposto no item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...) 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.”

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

8. Quanto à verba honorária de sucumbência, deve ser mantida nos termos fixados pela r. sentença, vez que de acordo com o entendimento desta E. Turma e com o disposto na Súmula no 111 do C. STJ.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do INSS parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58, 124; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99, 10.410/2020; EC no 113/2021; Provimento no 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC, arts. 496, 1.010, 1.011, 1.003, 1.009.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1124; STF, RE 870947; STF, Tema 555 (ARE 664335); STJ, Tema 1.090 (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007755-06.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividades exercidas em condições nocivas, para elevar a sua renda mensal, com o pagamento das diferenças apuradas e integralizadas ao benefício.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, condenando o INSS à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição sob NB 172.335.855-7, com o início do pagamento a partir de 30/03/2017, em razão da prescrição quinquenal. O pedido de concessão de aposentadoria especial foi julgado improcedente. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em 7% sobre o valor da condenação para o INSS e 3% sobre o valor da condenação para a parte autora, com base nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, considerando as parcelas vencidas até a sentença.

O INSS apresentou apelação, sustentando, em síntese, que não houve comprovação, por parte do autor, do exercício de atividade especial nos períodos reconhecidos pela sentença recorrida, não se podendo falar em condições prejudiciais do ambiente de trabalho, requerendo a reforma do julgado. Subsidiariamente, requer que o termo inicial da revisão do benefício seja fixado na citação, a observância da prescrição quinquenal; na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecidas no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada e, por cautela, quanto aos consectários legais requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, o Tema 810 STF /Tema 905 STJ e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (consectários legais anteriores à EC n. 113/21).

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta. E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o INSS concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ocorre que a parte autora alega fazer jus a um acréscimo da renda mensal do benefício, uma vez que laborou em condições especiais de 08/03/1976 a 30/10/1987 no COMANDO DA AERONÁUTICA; de 27/01/1987 a 01/08/1988 na TRANSBRASIL LINHAS AÉREAS S.A; de 26/10/1988 a 23/11/1998 na TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S.A; de 01/08/1989 a 31/08/1991 na EQUIP TÁXI AÉREO LTDA; de 01/02/1994 a 19/07/2001 na TRANSBRASIL LINHAS AÉREAS S.A; e de 18/09/2001 a 24/02/2015 na TAM LINHAS AÉREAS S.A., devendo tais períodos serem reconhecidos para fins de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo.

Cumpre esclarecer que o INSS já reconheceu na via administrativa a especialidade dos períodos de 27/01/1987 a 01/08/1988 e de 01/02/1994 a 28/04/1995, razão pela qual devem ser considerados incontroversos.

No que se refere ao período de 08/03/1976 a 30/10/1987, deve ser mantida a sentença que afastou o reconhecimento do tempo especial, por não ter sido interposta apelação pela parte autora.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, e quanto à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, da análise dos PPPs (IDs 352063990, 352063991), PPRAs, formulários, laudos de terceiros apresentados no pedido de revisão formulado na via administrativa (IDs 352063218 e seguintes), laudos técnicos periciais elaborados nos autos (IDs 352064091 e 352064093) e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

- 26/10/1988 a 23/11/1988 e 01/08/1989 a 31/08/1991, vez que exerceu a função de “COPILOTO ESTAGIÁRIO E COPILOTO,” na empresa TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO LTDA., em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79;

- 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, vez que exerceu as funções de “COPILOTO, COMANDANTE, PILOTO E SEGUNDO OFICIAL,” na empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A, em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Ademais, cabe ressaltar que, nos casos de pilotos e comissários de bordo, tem sido plenamente admitida pela jurisprudência a comprovação da atividade especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal, inclusive com a utilização de laudos por similaridade.

Nesse sentido, cito diversos julgados proferidos nesta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. AERONAUTA. COMISSÁRIO DE BORDO. PRESSÃO ATMOFÉSRICA ANORMAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PARA TERCEIRO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. REVISÃO DA RMI. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. TEMA 1124/STJ. OBSERVÂNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

- O laudo pericial produzido para terceiro, cujas atividades são idênticas àquelas desenvolvidas pela ora agravante, pode ser aproveitado para fins de comprovação da especialidade do trabalho, notadamente quando se tratar de período trabalhado em empresa inativa.

- A apresentação de laudo pericial produzido em face do mesmo empregador é suficiente para comprovar a exposição ao aludido agente nocivo, sendo desnecessária a produção de prova atual, na medida em que eventual perícia técnica somente se prestará a reiterar as condições ambientais do trabalho já constatadas nos diversos laudos produzidos em face das empresas de aviação comercial

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Precedentes.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros meios de prova.

- A extemporaneidade da prova não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais.

- A atividade exercida pelos aeronautas é reconhecida como de contagem especial, dada a exposição ao agente nocivo "pressão atmosférica anormal" no interior das aeronaves, por equiparação aos itens 1.1.7 do Decreto 53.831/64, 1.1.6 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 2.0.5 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

- Reconhecimento da atividade especial, exercida sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, nos períodos de 16/04/1990 a 14/12/2006 e 15/12/2006 a 13/02/2013.

- Diante dos períodos de labor ora reconhecidos, afere-se que a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 13/02/2013, perfaz o total de 22 anos, 9 meses e 28 dias de tempo de contribuição em condições especiais, tempo insuficiente para fazer jus à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

- Considerando os períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,20, somados aos demais interregnos de labor comum apontados na CTPS e no relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 13/02/2013, o total de 33 anos, 7 meses e 15 dias de tempo de contribuição, fazendo jus à revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido na esfera administrativa.

- No caso em comento, os períodos de labor especial foram comprovados no curso do processo, a respaldar a necessidade de sobrestamento do feito na fase de execução, para que sejam observados os exatos parâmetros do que for assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2001, observados o Tema 96/STF e a Súmula Vinculante 17/STF.

- Agravo interno parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005590-30.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 02/10/2023)

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AERONAUTA. EXPOSIÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. TEMPO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

1. A decisão ora agravada, naquilo em que reconheceu a especialidade do labor da autora por exposição à pressão atmosférica anormal, com base inclusive em prova emprestada, foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada também em entendimento desta Oitava Turma, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A reiteração da essência das afirmações expostas na decisão agravada, que ora se faz, é suficiente ao deslinde da causa e não configura violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1o, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto da decisão com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência.

3. Há a necessidade de ajustamento da monocrática para fins de esclarecimentos em relação aos juros moratórios.

4. A incidência dos juros de mora se dá a partir da citação.

5. Observa-se dos autos que o INSS impugnou expressamente o pleito de reafirmação da DER desde a apresentação da sua contestação (id. 256527187), não havendo, pois, que se falar em ausência de sucumbência, devendo ser mantida, assim, a condenação da autarquia em honorários advocatícios.

6. Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos EDcl no REsp no 1727063 – SP,representativo da controvérsia do Tema 995.

7. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001231-27.2021.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/ CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CATEGORIA. PILOTO. PRESSÃO.

1. Inaplicável a disposição sobre o reexame necessário ao caso em tela, vez que o disposto no parágrafo 3o do artigo 496 do CPC dispensa do reexame necessário o caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal. Considerando os valores atrasados a que a parte autora eventualmente fará jus, conclui-se que o valor da condenação, não ultrapassará 1000 (mil) salários mínimos, o que permite a aplicação da regra constante do dispositivo legal supracitado. Desse modo, incabível a remessa oficial.

2. Pedido de isenção de custas e de fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 STJ não conhecidos, uma vez que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu.

3. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

4. Da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de 01/09/1992 a 14/05/1993, e de 01/06/1993 a 02/12/1993 vez que, conforme CTPS juntada aos autos, trabalhou como piloto de avião, atividade considerada insalubre, por categoria, com base no item 2.4.1, Anexo III, do Decreto no 53.831/64, e no item 2.4.3, Anexo II, do Decreto no 83.080/79; e nos períodos de 02/05/1995 a 01/01/1996, de 02/09/1996 a 01/02/2000, de 03/12/2000 a 14/12/2006, e de 15/12/2006 a 11/05/2018 vez que, conforme Laudo Técnico Pericial juntado aos autos e os Laudos Técnicos Periciais emprestados, realizados em empresas com setores e ambientes de trabalho similares aos locais em que o requerente trabalhava, com atividades, máquinas e equipamentos semelhantes, expondo consequentemente seus funcionários aos mesmos agentes nocivos, em intensidades parecidas, trabalhou como piloto, aeronauta, copiloto e esteve exposto, de maneira habitual e permanente, a pressão anormal (hiperbárica ou hipobárica), atividade considerada insalubre com base no item 1.1.7, Anexo III, do Decreto no 53.831/64, no item 1.1.6, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, item 2.0.5, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97, e item 2.0.5, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

5. Computados os períodos de trabalho especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes do CNIS, até a data do requerimento administrativo, (06/08/2019), cumpriu o autor os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

6.O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (88.65 pontos) é inferior a 96 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).

7. Preliminar rejeitada, apelação do INSS não conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminar rejeitada, e, no mérito, apelação da parte autora provida em parte. Benefício concedido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008141-41.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 30/01/2024, DJEN DATA: 02/02/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- Não prospera a alegação de incompetência da Justiça Federal, uma vez que o pedido formulado pela parte autora consiste no reconhecimento da especialidade de períodos não enquadrados administrativamente, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, e não de retificação de informações contidas em formulário (Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP). Precedente.

- A Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição (CTS/CTC) constitui documento hábil à averbação dos períodos, nos termos do artigo 125 do Decreto n. 3.048/1999, pois dotada de presunção de legitimidade, só afastada mediante prova em contrário.

- Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da especialidade controvertida (exposição habitual e permanente ao ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares e pressão atmosférica anormal, situação que autoriza o enquadramento pretendido).

- Atendidos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF/1988, artigo 201, § 7o, I, com redação dada pela EC n. 20/1998).

- Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte: (i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal; (ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de cumprimento do julgado (consoante a Súmula n. 111 do STJ), diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência nesta fase processual, em razão do quanto deliberado nestes autos sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a ser definido no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

- Rejeitada a matéria preliminar.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003784-98.2020.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 08/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024)

De fato, no interior das aeronaves os pilotos e comissários estão sujeitos a pressões atmosféricas anormais, assemelhadas a caixões ou câmeras hiperbáricas, conforme restou comprovado nos laudos periciais produzidos nos autos, razão pela qual seu labor merece ser considerado como especial.

Dessa forma, faz jus a parte autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, com a inclusão dos períodos de atividades especiais exercidos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, elevando-se a sua renda mensal inicial.

Tendo em vista que a prova pericial confirmou as informações constantes da documentação apresentada no pedido de revisão formulado na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (30/03/2022), nos termos do disposto no item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...) 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.”

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Quanto à verba honorária de sucumbência, deve ser mantida nos termos fixados pela r. sentença, vez que de acordo com o entendimento desta E. Turma e com o disposto na Súmula no 111 do C. STJ.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

No tocante ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, para o qual dispensa-se a determinação judicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros, na data do requerimento administrativo de revisão, além de esclarecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL DE AERONAUTA. EXPOSIÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividades exercidas em condições nocivas, para elevar a sua renda mensal, com o pagamento das diferenças apuradas e integralizadas ao benefício.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento de atividade especial para os períodos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, exercidos como aeronauta (co-piloto, comandante, piloto e segundo oficial), em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora;

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos PPPs (IDs 352063990, 352063991), PPRAs, formulários, laudos de terceiros apresentados no pedido de revisão formulado na via administrativa (IDs 352063218 e seguintes), laudos técnicos periciais elaborados nos autos (IDs 352064091 e 352064093) e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 26/10/1988 a 23/11/1988 e 01/08/1989 a 31/08/1991, vez que exerceu a função de “COPILOTO ESTAGIÁRIO E COPILOTO,” na empresa TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO LTDA., em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; - 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, vez que exerceu as funções de “COPILOTO, COMANDANTE, PILOTO E SEGUNDO OFICIAL,” na empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A, em razão da exposição a pressões anormais, principalmente nas altitudes de cruzeiro, entre 9 e 12 mil metros de altitude, nos termos do código 1.1.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

4. Cabe ressaltar que, nos casos de pilotos e comissários de bordo, tem sido plenamente admitida pela jurisprudência a comprovação da atividade especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal, inclusive com a utilização de laudos por similaridade.

5. Dessa forma, faz jus a parte autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, com a inclusão dos períodos de atividades especiais exercidos de 26/10/1988 a 23/11/1998, 01/08/1989 a 31/08/1991, 29/04/1995 a 19/07/2001 e 18/09/2001 a 24/02/2015, elevando-se a sua renda mensal inicial.

6. Tendo em vista que a prova pericial confirmou as informações constantes da documentação apresentada no pedido de revisão formulado na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (30/03/2022), nos termos do disposto no item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...) 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.”

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

8. Quanto à verba honorária de sucumbência, deve ser mantida nos termos fixados pela r. sentença, vez que de acordo com o entendimento desta E. Turma e com o disposto na Súmula no 111 do C. STJ.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do INSS parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58, 124; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99, 10.410/2020; EC no 113/2021; Provimento no 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC, arts. 496, 1.010, 1.011, 1.003, 1.009.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1124; STF, RE 870947; STF, Tema 555 (ARE 664335); STJ, Tema 1.090 (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão